Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710617-37.2022.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE LOURDES SOARES ARAUJO, ALBERI FARIAS TORRES APELADO: ALBERI FARIAS TORRES, MARIA DE LOURDES SOARES ARAUJO DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 51926823), in verbis: “I. Relatório Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Maria de Lourdes Sanxes Araújo contra Alberi Farias Torres Na petição inicial, a autora informou ter adquirido, de Edmilson Alves, os direitos possessórios sobre imóvel situado na QI 29, lote 01b, Altiplano Leste, pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Disse ter erguido uma casa no lote, mas que fora destruída por pessoas desconhecidas. Em seguida, o réu passou a ocupar o imóvel e construir uma casa no local. Em razão do esbulho, pediu a reintegração na posse do bem e a condenação dos réus ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) gastos com a construção da casa, além de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) pelo período que ocupar o imóvel e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e de liminar. Realizada a audiência de justificação, o pedido liminar foi parcialmente concedido (ID 122128623) O réu foi citado e apresentou contestação sob ID 124528444, na qual impugnou o pedido de gratuidade e, no mérito, afirmou ter adquirido o imóvel em 2004, mas apenas quitou o contrato em março de 2022, quando resolveu construir uma moradia melhor para o caseiro que ocupada o lote. Disse que, na verdade, foi a autora e sua filha quem invadiram o imóvel. Requereu, então, a improcedência do pedido e a condenação da autora ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais e da multa por litigância de má-fé. Réplica no ID 125932335. Decisão de saneamento e organização do processo proferida no ID 141748562, tendo sido mantida a gratuidade à autora e indeferida a gratuidade ao réu, culminando no indeferimento da reconvenção. Audiência de instrução e julgamento realizada (ID 152621877 e 152668232). As partes apresentaram suas alegações finais (ID 154248515 e 154357876) Os autos, então, vieram conclusos para julgamento.” A r. sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. A autora interpõe apelação (id. 51926827), na qual sustenta que a demanda deve ser analisada sob o prisma de quem exerce a melhor posse sobre o imóvel, pois não se discute a propriedade, que pode ser reivindicada a qualquer tempo pelo Poder Público. Afirma que sua posse é melhor em relação à do réu, uma vez que anterior, mansa e pacífica, enquanto a daquele se iniciou com atos agressivos e culminou em conflitos na região. Argui ter adquirido os direitos e obrigações sobre o bem do Sr. Edimilson, que maliciosamente também os vendeu a terceiros. Destaca a semelhança das assinaturas do Sr. Edimilson nos documentos colacionados. Verbera ter sido surpreendida pelo depoimento contraditório do Sr. Edimilson, em que este afirmou não a conhecer. Relata que o depoimento do Sr. Josemar confirma que a autora era conhecida no local e a existência de conflito com o cedente. Salienta também o depoimento do Sr. Josemar, que afirmou que a apelante visitava o imóvel com frequência e participou da construção do muro, mas que desconhecia o réu. Ressalta que, após celebrar a cessão de direitos, “limpou o lote, colocou grade e ajudou o vizinho na construção do muro e colocou uma casa de alvenaria no terreno e acreditava que teria sido demolida pelo Requerido” (pág. 13). Frisa que nenhum dos vizinhos reconheceu o réu, que afirma ter adentrado no lote em 14/3/23, em que pese a apelante cuide do imóvel desde 2018. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos e afastar sua condenação por litigância de má-fé. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 51925583). O apelado apresenta contrarrazões (id. 51926835), nas quais pede o desprovimento do recurso. O réu também interpõe apelação (id. 51926829), na qual alega estar documentalmente comprovado nos autos que exerce a posse sobre o imóvel. Salienta que testemunha arrolada pela autora confirmou que ela nunca morou no local. Relata que o depoimento do Sr. Edimilson atesta que ele cedeu direitos e obrigações sobre o bem ao réu e jamais transferiu a posse do imóvel à autora. Aduz que não pode ser penalizado pelo fato de o Sr. Edimilson ter se confundido em alguns trechos do seu depoimento, notadamente em relação às datas. Verbera que não incorreu em litigância de má-fé, pois confirmou suas alegações por meio de documentos e testemunhas e não causou qualquer prejuízo ao andamento processual. Narra que celebrou cessão de direitos sobre o bem com o Sr. Edimilson em 2004, ocasião em que pactuaram que a documentação apenas seria entregue após a quitação. Discorre que, quitado o bem em março/2022, optou por construir uma moradia melhor para o caseiro, que já residia no local, e atualmente o faz em “um contêiner com barraco”. Argumenta que a autora e sua filha, com o intento de tomar posse do local, se valeram de um momento em que o vizinho não estava, com autorização deste, para passar, por cima do muro, materiais para um barraco de madeira. Argui a falsidade da cessão de direitos apresentada pela autora e contesta declarações, não comprovadas, que o desabonam, como relatos de ameaça. Aduz que os documentos coligidos pela autora não comprovam a cadeia possessória, nem tampouco sua alegada posse. Assevera que os únicos residentes autorizados no local são Valmir e Severino. Verbera o cabimento de seus pleitos possessório e indenizatório, art. 556 do CPC. Destaca que teve prejuízos materiais decorrentes da derrubada das acessões que estava construindo para residência dos caseiros. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma da r. sentença para afastar sua condenação por litigância de má-fé com o reconhecimento de sua posse precária sobre o bem. Ausente o recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. A apelada oferece contrarrazões (id. 51926832), nas quais suscita a deserção do recurso e pede o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça do réu. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. A autora informa (id. 53437255) o descumprimento da r. decisão liminar pelo réu. A Senhora Procuradora de Justiça Eline Levi Paranhos oficiou, em seu r. parecer (id. 53727036), pela ausência de interesse do Ministério Público na demanda. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença revogou a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação da área objeto da lide e a vedação de qualquer construção, permitindo-se apenas a colocação de placa com o número do processo, nome dos litigantes e da informação de se encontrar sub judice (id. 51926610). Portanto, a priori, a apelação possui apenas o efeito devolutivo, art. 1.015, §1o, inc. V, do CPC e não é possível concluir que, após a prolação da r. sentença, houve descumprimento da r. decisão mencionada pelo réu. Desse modo, nada a prover quanto à petição de id. 53437255. Como assentado, a apelante-autora postula a concessão de efeito suspensivo para que sejam restabelecidos os efeitos da r. decisão (id. 51926610) que concedeu a tutela de urgência. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V- confirma, concede ou revoga tutela provisória”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. A presente ação possessória tem por objeto o imóvel situado na QI 29, Lote 01B, Altiplano Leste, Jardim Botânico, Lago Sul- DF, imóvel de natureza pública. O Distrito Federal e a Terracap informaram não ter interesse de participar do processo (ids. 51926629 e 51926743). Portanto, o litígio está instaurado entre dois particulares que disputam proteção possessória com fundamento exclusivo na posse do bem. Dispõe o art. 560 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação ou reintegrado em caso de esbulho. Nos termos do art. 561 do mesmo Código, incumbe ao autor provar: “I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.” Da análise dos autos, verifica-se que a apelante-autora colacionou com a petição inicial um instrumento particular de compra e venda de 26/12/18 (id. 51925580); termos de declarações, com teor idêntico, de supostos vizinhos (id. 51925581, pag. 1 e id. 51925582, pág. 4) e um recibo de quitação sem data (id. 51925581, pág. 2). Por outro lado, o apelado-réu coligiu instrumento particular de cessão direitos de compra e venda, no qual consta que a negociação foi iniciada em 2004, e a obrigação de pagamento foi quitada em 22/2/22, quando lhe teria sido transmitida a posse, seguida da ocupação definitiva do imóvel em questão (id. 51926624, págs. 9/10). Juntou também pedido de instalação de energia elétrica em seu nome (id. 51926624, págs. 2/3), recibo de inscrição do imóvel no CAR (id. 51926624, págs. 4/6), certificado de cadastro de imóvel rural – CCIR (id. 51926624, pág. 7), anotação de responsabilidade técnica para obra no local (id. 51926624, pág. 8) e memorial descritivo do imóvel (id. 51926624, págs. 11/14). Dos depoimentos prestados em audiência de conciliação e justificação (ids. 51926610 e 51926613/51926616), inclusive da filha da apelante-autora, é incontroverso que esta nunca morou no imóvel. Extrai-se também que, em uma “casa-contêiner”, residiam os senhores Valmir e Severino, indicados pelo apelado-réu como seus caseiros, e que, inclusive, foram citados e intimados no local (id. 51925605). Há ainda relatos de que, após a ocupação do réu, a apelante-autora tenha se utilizado do terreno do vizinho para transportar os materiais para a construção de um barraco de madeira no imóvel objeto do litígio. Desse modo, no atual momento processual, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso da autora ou relevância em sua fundamentação. Acrescente-se, por fim, que o réu pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, no entanto, o benefício foi indeferido pelo MM. Juiz (id. 51926774) e ele não recorreu da r. decisão, art. 101 do CPC, logo, a questão está preclusa. Aliado a isso, cumpre destacar que eventual concessão da gratuidade gera efeitos “ex nunc”, logo, não eximiria o réu de arcar com a condenação que já lhe foi imposta. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido pela apelante-autora. Ao apelante-réu para, em cinco dias, efetuar o preparo em dobro do recurso, art. 1.007, § 4o, do CPC . Intimem-se. Decorridos os prazos, retornem conclusos para julgamento das apelações. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora